Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Paciente menor de idade com diagnóstico de puberdade avançada com rápida evolução dos caracteres sexuais secundários. Fornecimento de medicamento. Somatropina. Negativa de fornecimento. Urgência reconhecida por médico. Parecer do MPDFT. Necessidade de fornecimento em sede ambulatorial. Danos morais configurados. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a disponibilizar à autora o medicamento Somatropina, conforme prescrito no relatório médico, custeando, enquanto houver prescrição médica, as despesas necessárias à sua aquisição e respectivo fornecimento. No entanto, o magistrado de origem não vislumbrou a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 2 (duas): saber se parte requerida deve fornecer à parte autora o medicamento denominado Somatropina; e (ii) saber se a negativa do fármaco ensejou abalo a sua dignidade humana para fins de condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (STJ, 2a Seção, EREsp. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022). Ocorre que, depois de uma grande mobilização popular, o Congresso Nacional editou a Lei no 14.454/2022, que buscou superar o entendimento firmado pelo STJ. A referida lei alterou o art. 10, da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), incluindo os §§ 12 e 13, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS.
4. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98). Assim, a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido.
5. No caso concreto, não se pode olvidar que a parte autora, com apenas 8 anos de idade, iniciou a puberdade com telarca e pubarca, apresentando rápida evolução de caracteres sexuais secundários e avanço de idade óssea com baixa previsão de estatura final. O relatório médico demonstra a necessidade de a menor fazer uso da Somatropina, hormônio do crescimento que visa justamente neutralizar a rápida progressão da doença, de sorte que entendo justificável o fornecimento do fármaco em questão.
6. Acolhido o parecer do Ministério Público que alerta para a necessidade de fornecimento do fármaco tão somente em sede ambulatorial, na esteira do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e da jurisprudência do STJ.
7. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação a título de dano moral.
IV. Dispositivo
8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI e §§ 12 e 13, art. 35-C, I; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 326 do STJ; STJ, 2a Seção, EREsp. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022; TJDFT, APC 07043476020238070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023; TJDFT, APC 07028290220238070012, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024.